Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720101-36.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILENE MENDES DE PAULA MONTEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A apelação veio desacompanhada do respectivo preparo recursal (id 65267214). Não há notícias nos autos de deferimento do benefício da gratuidade de justiça à apelante. Intime-se a apelante para efetuar o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator